Tribunal: TCU
Processo: 007.435/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por José Maurício de Andrade Cavalcanti Júnior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Maurício de Andrade Cavalcanti Júnior contra o Acórdão 499/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte julgou irregulares as suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 499/2025-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. informar ao recorrente e demais interessados acerca deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.